Tribunal: TJMT
Processo: 1020539-50.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020539-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO RICHTER - CPF: 551.364.271-91 (AGRAVANTE), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVADO), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020539-50.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Rodrigo Richter

Agravados:
Sbairani Administradora de Capitais Ltda. e outros

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES
– PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E COTAS SOCIETÁRIAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020539-50.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Rodrigo Richter

Agravados:
Sbairani Administradora de Capitais Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Rodrigo Richter
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores que move contra Sbairani Administradora de Capitais Ltda. e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a penhora de ativos financeiros e patrimoniais dos réus, até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como de ativos digitais e das cotas societárias do réu Eduardo Sbairani junto a empresa Sbairani Agropecuária S.A. Indústria e Comércio e de 20% (vinte por cento) do imóvel matriculado sob n. 64.228, do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cascavel/PR, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o
agravante sustenta que
comprovou a existência do contrato firmado entre as parte, bem como da dívida, além das operações fraudulentas praticadas pelos agravados, que são objeto de investigação pela Polícia Federal, inclusive com ação penal em curso. Segue sustentando, que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, haja vista a dilapidação patrimonial dos agravados, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 230197691).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 237977159), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020539-50.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Rodrigo Richter

Agravados:
Sbairani Administradora de Capitais Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rodrigo Richter ajuizou ação de rescisão contratual c/c devolução de valores em desfavor de Sbairani Administradora de Capitais Ltda. e outros, aduzindo que abriu uma conta digital junto à primeira ré para aporte financeiro, sob a promessa de retornos financeiros com variação de 2% (dois por cento) a 3% (três por cento) por mês, a depender da modalidade aplicada, tendo efetuado aplicação de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), contudo, teve seu acesso bloqueado na aludida conta no dia 30.11.2023, em razão de decisão judicial, face a realização de operação policial para desmantelar possível pirâmide financeira, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer em sede tutela provisória de urgência a penhora de ativos financeiros e patrimoniais dos réus, até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como de ativos digitais e das cotas societárias do réu Eduardo Sbairani junto a empresa Sbairani Agropecuária S.A. Indústria e Comércio e de 20% (vinte por cento) do imóvel matriculado sob n. 64.228, do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cascavel/PR, ante a iminente dilapidação patrimonial.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 229193183).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
comprovou a existência do contrato firmado entre as parte, bem como da dívida, além das operações fraudulentas praticadas pelos agravados, que são objeto de investigação pela Polícia Federal, inclusive com ação penal em curso.

Segue sustentando, que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, haja vista a dilapidação patrimonial dos agravados, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não apresentou documentos contundentes no sentido de que os agravados descumpriram o contrato firmado entre as partes, além da possível dilapidação patrimonial.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Neste trilho, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim
o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária
– o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque,
ausentes os requisitos legais para o deferimento da penhora pretendida, tendo em vista que a apuração dos fatos elencados na exordial demandam maior dilação probatória e submissão ao contraditório, para serem aferidos, motivo pelo qual, impõe-se o indeferimento do pedido
(art.300, CPC).”
(id. 229193183).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação de penhora de ativos financeiros e patrimoniais dos réus, ora agravados, até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como de ativos digitais e das cotas societárias do recorrido Eduardo Sbairani junto a empresa Sbairani Agropecuária S.A. Indústria e Comércio e de 20% (vinte por cento) do imóvel matriculado sob n. 64.228, do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cascavel/PR, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024